Tribunal: TJES
Processo: 0007815-85.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007815-85.2016.8.08.0035

APELANTE: BANCO ITAÚCARD S/A

APELADA: DOMINGAS MARIA DE JESUS SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção indevida de inscrição em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral indenizável.

2. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante BANCO ITAÚCARD S/A e Apelada DOMINGAS MARIA DE JESUS SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007815-85.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007815-85.2016.8.08.0035

APELANTE: BANCO ITAÚCARD S/A

APELADA: DOMINGAS MARIA DE JESUS SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por negativação indevida” ajuizada por ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS e DOMINGAS MARIA DE JESUS SILVA, sendo Apelada a última, em face de BANCO ITAÚCARD S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento de indenização a título de dano moral em razão de manutenção indevida de inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

Pela sentença de fls. 93/96, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa de Antônio Ribeiro dos Santos e condenou o ora Apelante ao pagamento de indenização por dano moral a Domingas Maria de Jesus Silva, fixando-a no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 99/103, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergasta sob o argumento de que (1) o acordo firmado no processo nº 0004754-27.2013.8.08.0035 foi integramente cumprido, não tendo sido pactuada obrigação de retirada do nome da Apelada do cadastro de proteção ao crédito, e, subsidiariamente, que (2) o valor da indenização deve ser reduzido.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais fls. 110/113, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por negativação indevida” ajuizada por ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS e DOMINGAS MARIA DE JESUS SILVA, sendo Apelada a última, em face de BANCO ITAÚCARD S/A, ora Apelante, pretendendo o recebimento de indenização a título de dano moral em razão de manutenção indevida de inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

Pela sentença de fls. 93/96, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa de Antônio Ribeiro dos Santos e condenou o ora Apelante ao pagamento de indenização por dano moral a Domingas Maria de Jesus Silva, fixando-a no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 99/103, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergasta sob o argumento de que (1) o acordo firmado no processo nº 0004754-27.2013.8.08.0035 foi integramente cumprido, não tendo sido pactuada obrigação de retirada do nome da Apelada do cadastro de proteção ao crédito, e, subsidiariamente, que (2) o valor da indenização deve ser reduzido.

Pois bem.

Infere-se da causa de pedir deduzida na presente demanda que o Apelante promoveu a inscrição do nome da Apelada junto ao SPC na data de 25.05.2012, relativamente a um débito no valor de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais), haja vista o débito quanto ao pagamento de fatura de cartão de crédito contratado pela Apelada.

A referida inscrição do nome da Apelada em cadastro de proteção ao crédito ensejou o ajuizamento do processo nº 0004754-27.2013.8.08.0035 em face do Apelante, que tramitou perante o 4º Juizado Especial Cível do Juízo de Vila Velha, no qual restou homologado acordo realizado entre as partes, na data de 19.07.2013, ocasião em que o ora Apelante obrigou-se ao pagamento de indenização de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais – fls. 21/22).

A premissa do referido acordo, a toda evidência, funda-se no fato de ter sido indevida a inscrição do nome da Apelada promovida pelo Apelante na data de 25.02.2012, pois, do contrário, não teria reconhecido a lesão extrapatrimonial que resultou no pagamento de indenização, conforme constou do termo de transação.

Ocorre que, passados aproximadamente quatro anos, o Apelante não promoveu a retirada do nome da Apelada do cadastro de proteção ao crédito, conforme comprova o documento de fls. 15, datado de 05.04.2016, o que consubstancia indevida manutenção do apontamento.

Tal circunstância, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, rende ensejo ao dano moral em favor da Apelada, eis que a manutenção indevida do seu nome em cadastro de proteção ao crédito decorreu de inércia do Apelante em promover as diligências subsequentes ao acordo, que, a toda evidência, consubstanciam mera decorrência lógica da transação firmada no processo nº 0004754-27.2013.8.08.0035.

Nesta senda, impende ressaltar o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida de inscrição em cadastro de proteção ao crédito provoca dano moral
in re ipsa
, portanto, que prescinde de prova.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0008239-63.2016.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÕES CÍVEIS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA COMPROVADA DANO MORAL CARACTERIZADO MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO JUROS DESDE O EVENTO DANOSO RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO RECURSO DE DIEGO ALMEIDA GUIMARÃES PROVIDA PARCIALMENTE. (...)

2. - Conforme entendimento pacífico do direito aplicado a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em protesto ou cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

3. - À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, analisando o grau da reprovabilidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e a repercussão da ofensa, sem olvidar do caráter punitivo e pedagógico da condenação, majora-se o valor da importância fixada a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente e adequada para o caso concreto, sem importar em quantia excessiva que acarrete enriquecimento sem causa.

(...)”

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Apelante pugna pela redução do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
na sentença vergastada.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições das vítimas e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, o que reputo suficiente e adequado à reparação pretendida.

Necessária, ainda, a correção
ex officio
- por se tratar de matéria de ordem pública - da sistemática de incidência de juros de mora e correção monetária da condenação, que deverá observar a taxa SELIC, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, sem a incidência autônoma de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento. Altero,
ex officio
, o índice aplicável aos juros de mora, que deverá observar a taxa SELIC, a partir da citação, sem a incidência de correção monetária autônoma.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Apelada de 10% (quinze por cento) para 15% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A manutenção indevida de inscrição em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral indenizável.

2. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante BANCO ITAÚCARD S/A e Apelada DOMINGAS MARIA DE JESUS SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.